Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742400-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO FRANCA GOIANA, AMAURI FERREIRA DOS SANTOS, LACIMIR MARIA DA FONSECA MONTEIRO, JOAO DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS BRAGA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do feito para a habilitação do falecido Francisco Viana Braga e intimou os demais autores para se manifestarem sobre o interesse na sucessão processual e prosseguimento do feito. A análise perfunctória dos autos indica que o Juízo de Primeiro Grau evidenciou a possibilidade de prosseguimento do feito em relação aos demais autores, o que indica a ausência de interesse recursal de Sebastião Franca Goiana, Amauri Ferreira dos Santos, Lacimir Maria da Fonseca Monteiro, João de Carvalho quanto ao pedido de retomada do prosseguimento do feito em relação a eles. Intimem-se Sebastião Franca Goiana, Amauri Ferreira dos Santos, Lacimir Maria da Fonseca Monteiro e João de Carvalho e Maria da Graças Braga Lima a fim de que se manifestem sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Devem se manifestar, ainda, sobre eventual não conhecimento do recurso por supressão de instância em relação ao pedido relacionado ao levantamento de valores, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau ainda não analisou a questão, com fundamento no dispositivo legal acima citado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator